Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-66.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800391-66.2021.8.14.0018

APELANTE: BRENO NUNES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800391-66.2021.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: BRENO NUNES CORDEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA (15 “
TROUXAS
” DE COCAÍNA, PESANDO 8,357G), CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.
OS ARTIGOS 28 (USUÁRIO DE DROGAS) E 33 (TRÁFICO DE DROGAS) DA LEI Nº 11.343/2006 SÃO MUITO SIMILARES EM SUA REDAÇÃO. O QUE OS DIFERENCIA É A COMERCIALIZAÇÃO, OBTER LUCRO COM A SUBSTÂNCIA, VALE RESSALTAR QUE CABE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA ERA PARA USO PRÓPRIO E ESTA NÃO O FEZ.
ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.
TESE REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.

MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA, QUANDO DEMONSTRADO, DE FORMA INEQUÍVOCA PELAS PROVAS COLETADAS NOS AUTOS, QUE O AGENTE PELA DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR E O PREÇO DEVIA PRESUMIR TRATAR-SE DE OBJETO ILÍCITO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime Fechado e 01 (um) mês de detenção em regime Semiaberto, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRENO NUNES CORDEIRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA
(ID nº 10065226) que condenou igualmente o ora apelante como incurso no artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180, § 3º, do Código
Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime inicial Fechado e 01 (um) mês de detenção em regime inicial Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 51/53, ID nº 10065099), que no dia 27/06/2021, por

volta das 08h30,
a

vítima Edivânia Silva Santos procurou a guarnição da polícia militar e informou que no dia 26/06/2021, por volta
de 04:00h, foi vítima de furto de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung e 01 (uma) caixa de som SUMAY e declarou que o autor do furto foi o nacional “JEFINHO”, o qual trocou seu celular por drogas com o traficante “NADION”, residente na rua Ipê, nº 119, centro, nesta cidade.

Diante das informações, os policiais militares diligenciaram até a residência de “NADION” e observaram que se tratava de um condomínio e que o portão estava encostado, momento em que visualizaram que um dos apartamentos estava com a porta aberta, ocasião

em

que

se

posicionaram

taticamente

e

entraram

no

imóvel

e

encontraram

o
denunciado, o qual informou que “NADION” estava no quarto.

Ato contínuo, os policiais adentraram no quarto e foram recebidos com grave ameaça à integridade da guarnição com um disparo de arma de fogo, momento em que revidaram a injusta agressão, e atingiram “NADION” com tiro no tórax e abdômen, o qual foi socorrido pelo SAMU, contudo evoluiu a óbito no local.

Assim, os policiais realizaram a revista pessoal no denunciado e encontraram 15 (quinze) “trouxas” plásticas contendo em seu interior substância de cheiro ativo similar ao “crack”, além do aparelho celular da vítima, ocasião em que foi conduzido à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial o denunciado informou que vendia drogas para o nacional

“NADION”, e recebia a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais,
quanto ao celular destacou que trocou por 03 (três) unidades de “crack”

com o indivíduo de
alcunha “JEFINHO”. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 180, §3º, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 155/164, ID nº 10065226), o acusado foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação culposa.

Em razões recursais
(fls. 213/219, ID nº 10065241), quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, o recorrente pugnou pela:
a)

desclassificação de tráfico para uso,
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
; para o crime de receptação culposa, pugnou pela:
a) absolvição por insuficiência de provas
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 223/229, ID nº 10065245), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 233/238, ID nº 10534093), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRENO NUNES CORDEIRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA
(ID nº 10065226) que condenou igualmente o ora apelante como incurso no artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180, § 3º, do Código
Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime inicial Fechado e 01 (um) mês de detenção em regime inicial Semiaberto.

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

A materialidade do crime de tráfico
restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 84/85, ID nº 10065171), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 15 (quinze) “trouxas”
confeccionadas em plástico azul, contendo em seus interiores substância petrificada de coloração amarelada, pesando totais 8,357g (oito gramas e trezentos e cinquenta e sete miligramas) da substância química “
Benzoilmetilecgonina
”, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelas provas testemunhais coligidas nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foi inquirida a testemunha
JOSENILTON PACHECO DA SILVA
, policial militar, que estava presente no momento do flagrante, ao qual afirmou:

Que foi acionado pela vítima da receptação (que teve seu telefone celular furtado no dia anterior). Asseverou que a vítima lhe informou que o autor do crime seria um rapaz conhecido por “Jefinho”, o qual teria trocado o aparelho celular por uma quantidade de droga com homem chamado Nadion (conhecido traficante do município). Narrou que ao se deslocar até a residência onde o celular objeto do crime teria sido comercializado, encontrou o réu (
BRENO
) na porta do
condomínio. Quando o depoente indagou a

BRENO

onde Nadion poderia ser encontrado, o
acusado afirmou que Nadion estava dentro da residência e que os policiais poderiam entrar. Destacou que um dos policiais fez revista pessoal no réu, momento em que foi encontrada uma quantidade relevante de droga, além do celular da vítima em sua posse. Ao entrar na residência, o depoente foi recebido com disparo de arma de fogo; ato contínuo, o Soldado Josafá efetuou um disparo contra Nadion, que veio a óbito após ser atendido pelo Samu. Frisou também que ao proceder à revista no compartimento em que Nadion se encontrava, foi encontrada em uma pochete uma porção de

crack
. Quando o depoente indagou ao réu o que ele fazia da vida,
BRENO

afirmou que comercializava drogas para Nadion.

No mesmo sentido, a testemunha
NATANAEL LIMA DE LACERDA
, policial militar, em juízo afirmou:

Que a vítima compareceu no destacamento da Polícia Militar relatando o furto de seu aparelho celular e que o suposto autor do crime seria “Jefinho”. Disse ainda que “Jefinho” teria trocado o telefone celular por entorpecentes e informado a suposta localização do aparelho. Ao chegar no local informado (condomínio), o portão da frente estava aberto e adentraram no local. Afirmou que na porta da frente de uma das quitinetes encontraram o réu. O depoente mencionou que ao indagarem a

BRENO

se Nadion estava no local, o acusado respondeu que
sim e autorizou a entrada da guarnição no local. Relatou que fez a revista pessoal no réu e encontrou em sua posse 15 (quinze) papelotes de entorpecentes, além do celular da vítima (que estava com papel de parede com a foto do réu). No momento em que estavam entrando na residência, saiu uma mulher da casa afirmando que Nadion estava lá dentro. Os dois policiais que entraram na residência foram recebidos com disparos de arma de fogo, sendo que para repelir injusta agressão o Soldado Josafá disparou uma vez contra Nadion, que depois de algumas horas veio a óbito.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 15 “trouxas”
, pesando o total de 8,357g
demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE
. - Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10015150035101001 Além Paraíba, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 28/06/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
- Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPROPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ (...)
(STJ – AgRg no AREsp: 1770594 DF 2020/0261921-1, Relator: Ministro Olindo Menezes, Julgado em: 04/05/2021, Sexta Turma, Publicado em: 07/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE -- REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA.
Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas, impossível acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
(TJ-MG - APR: 10313200071816001 Ipatinga, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas por meio do Auto de Apreensão e Apresentação consoante fl. 13, onde consta
01 (um) Aparelho Celular SAMSUNG A10, cor VERMELHA, pertencente

à vítima EDIV
ÂNIA
SILVA SANTOS, apreendido com o Acusado, bem como pelos depoimentos em Juízo, da vítima e policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, reconhecendo-o como autor do crime de receptação culposa.

A vítima
EDIVÂNIA SILVA SANTOS
, em juízo, declarou que:

Que teve seu telefone celular roubado e quando ficou sabendo da localização do aparelho se dirigiu até o destacamento da polícia militar, informando aos policiais a referida localização. Ao chegar no local informado, permaneceu dentro da viatura, ocasião em que os policiais desceram e após alguns minutos retornaram com seu aparelho celular. Salientou que viu a droga apreendida na delegacia, mas não soube informar o tipo de entorpecente.

Como bem se vê, a vítima reconheceu seu celular quando estava de posse do acusado, não havendo como negar ter sido o responsável pela empreitada criminosa, sem dizer que o mesmo confessou em juízo haver adquirido o aparelho celular de “NADION”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL E DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Provada a receptação. 2. Os policiais, na via administrativa, e um agente de segurança, ouvido em Juízo, emitiram relatos firmes e coerentes quanto à receptação dolosa, além de a vítima ter dado relatos colaterais sobre a perda do celular. Além disso, o acusado, extrajudicialmente, confirmou a dinâmica fática, fornecendo as circunstâncias de aquisição de seu aparelho celular. Assim, não há razão para desconsiderar os depoimentos prestados pelas testemunhas, sobretudo quando não tinham razão para imputar, falsamente, as condutas ao réu, ainda mais se tais provas estão no mesmo sentido das demais, produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa. 3. As provas levam ao entendimento de que o bem era de propriedade e estava na posse do acusado no momento da abordagem. 4. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso em análise. 5. A forma de aquisição do aparelho celular - sem exigir qualquer documento, de pessoa que não soube sequer identificar, e por um preço inferior à metade do que o bem, avaliado, equivalia - deixa claro o dolo de receptar. Inviável a desclassificação. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ-DF 00055215220178070003 DF 0005521-52.2017.8.07.0003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/02/2022)
.

Ressalto que o apelante
BRENO NUNES CORDEIRO
em Juízo confessou a autoria do delito, ocasião em que narrou:

Que no dia de sua prisão tinha comparecido à residência de Nadion para comprar R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de drogas e que o aparelho celular também adquiriu de Nadion. Salientou que quando a polícia chegou ao local, logo perguntaram por Nadion, sendo que o interrogando informou que ele estaria no quarto. Quando os policiais adentraram a residência, Nadion efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição, a qual revidou. Mencionou que foi questionado pelos Policiais Militares se comercializava drogas, ocasião em que negou tal fato, tendo sido agredido pelos policiais a sequência. Informou ainda que realmente estava na posse da droga relatada pelos policiais, mas que seria apenas para seu consumo. Por fim, destacou que usa 15 (quinze) “trouxas” de

crack

em um único dia; nos outros dias retorna ao
trabalho no garimpo e não utiliza nenhuma droga pelo resto da semana.

Não obstante os argumentos defensivos, verifica-se que o apelante adquiriu o aparelho celular sem documentação e por um preço muito abaixo de mercado.

Outrossim, é cediço que a apreensão da
res
em poder do agente inverte o ônus da prova, e como se verifica dos autos o apelante não produziu nenhuma prova para demonstrar que não sabia da procedência ilícita do celular.

Registre-se que a simples alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem não anula os elementos de prova colhidos nos autos, os quais, frise-se, apontam em sentido contrário do alegado pelo apelante.

Nos crimes de receptação, o conhecimento da origem ilícita do bem pelo agente, por ser de caráter subjetivo, é de difícil comprovação, devendo ser aferida pelas circunstâncias do crime.

Sobre o tema:

(...) No delito de receptação, o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, devendo ser apurado pela concatenação das circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a própria conduta do agente imputado. E, no caso dos autos, dúvida não há de que o apelante possuía pela ciência da origem ilícita (...)
(TJ/PR - ApCrim nº 0025133-45.2018.8.16.0017, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 20/04/2020).

E ainda:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ACUSADO THIAGO - CONDENAÇÃO MANTIDA RECEPTAÇÃO CULPOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS EM RELAÇÃO A THIAGO - CONDENAÇÃO MANTIDA
- De rigor a condenação de Thiago diante do dolo direto do agente na compra de bem de origem ilícita (...)
(TJ-SP - APR: 15002290220208260545 SP 1500229-02.2020.8.26.0545, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 27/01/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADAS. PERDÃO JUDICIAL RECONHECIDO EM SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE
. Mantém-se a condenação por receptação culposa, quando demonstrado, de forma inequívoca pelas provas coletadas nos autos, que o agente pela desproporção entre o valor e o preço devia presumir tratar-se de objeto ilícito. Impõe-se a extinção da punibilidade ao agente que for beneficiado com o perdão judicial previsto no artigo 180, § 5º, do CP.
(TJ-RO - APR: 00102012220158220007, Data de Julgamento: 20/09/2021).

Correta, assim, a condenação do apelante pelo crime de receptação culposa nos termos delineados na sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante BRENO NUNES CORDEIRO em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime Fechado e 01 (um) mês de detenção em regime Semiaberto, em razão da reincidência.

É como voto.

Belém, 03/10/2022